Tribunal: STF
Processo: HC 82138
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE
PRAZO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO PROCESSO.
1.      É legítima a prisão preventiva fundada na necessidade da
instrução criminal, na garantia da aplicação da lei penal e na
preservação da ordem pública, estando esses requisitos concretamente
demonstrados na decisão que a decretou.
2.      Excesso de prazo na instrução criminal. Alegação improcedente,
dada a complexidade do processo caracterizada pela quantidade de
co-réus e a necessidade da expedição de precatórias para a oitiva de
testemunhas residentes em outras comarcas. Precedentes.
        Habeas-corpus indeferido.